Tribunal: TJSP
Processo: 0000900-61.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000900-61.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante DOUGLAS
RODRIGUES ALVES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u, negaram
provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000900-61.2018.8.26.0063 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000900-61.2018.8.26.0063.
Apelante: Douglas Rodrigues Alves de Souza.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
1a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro.
Voto no 42.482 - Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra Bonita
condenou Douglas Rodrigues Alves de Souza a cumprir pena de quatro (4) anos de
reclusão (no regime inicial fechado) e a pagar dez (10) dias/multa, por infração ao
artigo 157, “caput”, do Código Penal.
O réu não se conforma com o alcance do provimento
condenatório e recorre pretendendo a desclassificação da imputação para o tipo do
art. 163, do Código Penal, argumentando que não agiu com o propósito de subtrair
bens, tampouco praticou violência ou grame ameaça contra a vítima.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 10 de fevereiro de 2018, por
volta das 22:30 horas, na Rua Alexandre Alasmar, n° 428, Núcleo Coronel José V.
de Franca, na cidade de Barra Bonita, o Apelante subtraiu para proveito próprio,
mediante violência contra a vítima Monique Cavalcante dos Santos, um aparelho
celular marca Motorola, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000900-61.2018.8.26.0063 -Voto no
3
Prossegue a peça vestibular afirmando que na data do
fato o Apelante se dirigiu à residência da vítima, sua ex-namorada, e pediu para ver
o celular dela. A vítima recusou, ele arrancou o objeto das mãos dela e a agrediu
com tapas e arranhões, levando embora o aparelho.
O réu negou a prática delitiva, sustentando em juízo que
era namorado da vítima, na data do fato pediu para ver o celular dela, ela o entregou
espontaneamente, ele não gostou das mensagens que viu e pegou o objeto “de
raiva”, porque queria quebra-lo. Acabou quebrando o celular, jogando-o fora, mas
depois fez acordo com a vítima para ressarci-la (mídia audiovisual).
Mas a versão exculpatória não estava mesmo a merecer
credibilidade, eis que, contrariada pelos demais elementos de prova, acabou ficando
isolada nos autos.
A vítima declarou em sede policial e em juízo que
namorou o réu durante um tempo e ele não se conformava com o término da
relação. No dia do fato ele foi até a casa dela e pediu seu celular para ver as
mensagens. Ela se negou a entregar o aparelho e ele o arrancou das mãos dela com
força, a estapeou e se evadiu. Não recuperou o telefone (fls. 14 e mídia audiovisual).
Sandra Regina Cavalcante da Silva, mãe da vítima,
afirmou que estava em sua casa quando ouviu a vítima gritando: “Douglas, devolve
meu celular”. Foi ver o que estava aconteceu e presenciou o réu puxando o aparelho
com força das mãos da vítima, e se evadindo em seguida. Depois viu a vítima com
marcas de agressão física nos braços (fls. 15 e mídia audiovisual).
A testemunha Júlio Cesar de Lima, policial civil
responsável pela investigação, afirmou em juízo que em decorrência da
investigação, entrou em contato com o réu e ele confessou que havia subtraído o
celular da vítima, dizendo que jogou o aparelho no lixo. Acrescentou que o réu é
conhecido dos meios policiais por agressões e roubos contra ex-namoradas (mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000900-61.2018.8.26.0063 -Voto no
4
audiovisual).
Dessa forma, apesar da negativa do réu, a prova é segura
no sentido de que o crime ocorreu e que ele foi o seu autor.
Tratou-se de roubo, porque o Apelante empregou
violência física contra a vítima. A alegação de que posteriormente se compôs com a
vítima, comprometendo-se a ressarci-la, não foi minimamente comprovada.
Comprovado o emprego de violência real contra a vítima
no arrebatamento do bem, é inviável a desclassificação da imputação para crime de
dano.
O crime se consumou, pois o bem não foi recuperado.
A pena acabou ficando no mínimo legal.
O regime inicial fechado é mantido, porque bem
justificada na sentença a sua indispensabilidade. Afinal, o Apelante ostenta outra
condenação pela prática de roubo.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator